Tribunal: TJDFT
Processo: 0741066-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741066-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIO REFORMADA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, tem-se necessária a condenação do réu pela prática da conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 2. Preenchidos os requisitos, faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. 3. Recurso da Acusação conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que restaram “demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas” (ID 59927688) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017